Tribunal: TJMT
Processo: 1003847-86.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL N.o 1003847-86.2020.8.11.0041
APELANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
APELADO: AMANDA MOREIRA SOARES
Visto.
Ao analisar os autos, verifica-se que este processo judicial não foi encaminhado à i. PJG para emissão de parecer.
Isto posto, dê-se vista dos autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça, COM URGÊNCIA.
Após, volte-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
Relatora